Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de alegar que a constrição incidiu sobre verba salarial, a executada/agravada não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta dos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Frisa-se que a executada/agravante possui diversas contas bancárias, e não há identificação em qual receberia salário.
2. Acrescente-se que o fato de o montante bloqueado não ser suficiente para integral satisfação da dívida não constitui óbice à manutenção do bloqueio, tampouco violação ao princípio da proporcionalidade, posto que satisfaz ao menos parcialmente o crédito do credor e contribui na mitigação dos efeitos da mora do devedor.
3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada deve ser prestigiada.
4. Recurso conhecido e desprovido.